Tribunal: STF
Processo: RE 1380122
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 



    1. A hipótese versa sobre servidor público admitido pelo Estado de Goiás e, posteriormente, em razão da instalação do Estado de Tocantins, transferido para essa nova unidade da federação, com aquisição da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Embora a Lei estadual nº 1.246/2001 tenha excluído esses agentes públicos do Regime Próprio de Previdência Social, submetendo-os ao Regime Geral, o acórdão de origem assegurou a mudança de regime de aposentadoria (do RGPS para o RPPS).



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. Precedentes específicos relativos à vinculação previdenciária de servidores do Estado de Tocantins remanescentes do Estado de Goiás. Divergência demonstrada.



    3. Embargos de divergência providos.